Tribunal: TJMT
Processo: 1040615-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040615-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEISSA LORRAINY RODRIGUES CAMPOS CRUZ - CPF: 042.804.921-40 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1040615-97.2021.8.11.0001

Origem:
QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
LEISSA LORRAINY RODRIGUES CAMPOS CRUZ

Recorrid
o
:
BANCO BRADESCO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 19/09/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JUR
Í
DICO C/C INEXIGI
BI
LIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ORAIS
.
CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO, MAS NÃO RECEBIDO
, DESBLOQUEADO OU UTILIZADO PELA CONSUMIDORA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LIMITES DA ATIVIDADE
JURISDICIONAL.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual postulou
a
Recorr
ente
LEISSA LORRAINY RODRIGUES CAMPOS CRUZ
postula pela declaração de inexistê
ncia de débito e a condenação da
recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de
cartão de crédito que foi solicitado, contudo não foi recebido
, desbloqueado e/ou utilizado.

2. Com efeito,
não há prova do recebimento do plástico pel
a
consumidor
a
, ora Reco
rrente
, tampouco do seu desbloque
io e subsequente utilização pela
consumidor
a
.

3. A toda evidência, a empresa Recorrente não
logrou êxito em comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da consumidora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, notadamente porque não sobreveio aos autos nenhuma justificativa plausível que pudesse legitimar a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4. É sabido que após o envio do plástico é necessário um contato do titular para com a instituição para liberação do respectivo,
portanto
a instituição Recorrida poderia colacionar aos autos gravação de
call
center
com a prova, ou similar.

5
.

A
inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que
ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o
enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
8.000,00 (oito
mil reais)
,

em razão dos limites da atividade jurisdicional

(
arts
. 141 e 492, CPC),
que se mostra
adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8
. Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Tra
ta-se de ação na qual a
Recorrente
LEISSA LORRAINY RODRIGUES CAMPOS CRUZ
postula pela declaração de inexistência de déb
ito e a condenação
da instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão
de crédito que
, a despeito de
solicitado, não foi
enviado
, desbloqueado e/ou utilizado.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência,
com a condenação da consumidora

nas penas de
litigância de má-fé
.

Inconformada
,
a
Recorrente
LEISSA LORRAINY RODRIGUES CAMPOS CRUZ

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente
, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da instituição
financeira
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 133226744), o Recorrido

BANCO BRADESCO
S
/
A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022